Tribunal: STF
Processo: Rcl 47239
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    1. Antônio Carlos de Alencar opôs embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à presente reclamação, por verificar que a ação foi proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



    Em suas razões, a parte embargante aponta obscuridade na decisão recorrida, afirmando que ajuizou a presente reclamação antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, uma vez que, conforme alega, observou o prazo de 15 dias úteis, com início após a publicação da ultima decisão proferida no Tribunal Superior do Trabalho, em 14 de abril de 2021. Diz ter levado em conta o feriado nacional do dia 21 de abril de 2021 para fins de contagem do prazo. 



    É o relatório.



    2. Entendo não assistir razão à parte recorrente.



    É que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade aptos ao cabimento do presente recurso, conforme jurisprudência uníssona deste Supremo Tribunal Federal (Rcl 2.280-ED/RJ, Ministra Cármen Lúcia; Rcl 37.858-AgR-ED/MG, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 39.358-AgR- -ED/GO; Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 40.284-AgR-ED/RJ, Ministro Celso de Mello; Rcl 41.400-AgR-ED/SP, Ministro Roberto Barroso).



    O embargante busca, a pretexto de sanar eventual obscuridade na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl 25.092-AgR-ED/RJ, Ministro Celso de Mello).



    É certo que, excepcionalmente, é possível a alteração do julgado para corrigir evidente erro material (Rcl 35.578-AgR-ED/RJ, Ministro Roberto Barroso) ou para sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades existentes no acórdão impugnado (Rcl 36.759-AgR-ED-segundos/DF, Ministro Gilmar Mendes).



    Ocorre que não há qualquer pecha ou erro material a ser sanado no acórdão embargado.



    Nesse ponto, é preciso reforçar que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas do acordão recorrido e têm seu conhecimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Como já foi por mim explicitado, considerada a certidão elaborada pelo Tribunal Superior do Trabalho e o andamento processual na origem, a decisão reclamada transitou em julgado no dia 6 de maio de 2021, na data da propositura da presente reclamação, atraindo, assim, a incidência da norma disposta no art. 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil. 



    De outra parte, cumpre assinalar que a reclamação não é via processual adequada para solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. 



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator